Tribunal: TJMT
Processo: 1012460-07.2023.8.11.0004
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012460-07.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JANE BRAGA DE MEDEIROS - CPF: 593.987.101-10 (APELANTE), PAMELA FERNANDES CERQUEIRA DA SILVA - CPF: 427.199.528-26 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFAS CONTRATUAIS. IOF FINANCIADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUSTIÇA GRATUITA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por JANE BRAGA DE MEDEIROS contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais Cumulada com Repetição de Indébito, movida em face do BANCO DO BRASIL S.A., objetivando a exclusão de encargos considerados abusivos em contrato de financiamento de veículo, com restituição em dobro de valores pagos indevidamente. A sentença reconheceu a legalidade dos encargos pactuados e manteve o contrato tal como firmado, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato; (ii) estabelecer se há abusividade na pactuação dos juros e capitalização mensal; (iii) determinar a legalidade do financiamento do IOF; (iv) analisar a possibilidade de restituição em dobro dos valores pagos; e (v) verificar a possibilidade de revogação da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tarifa de cadastro, de avaliação do bem e de registro de contrato é válida, desde que prevista contratualmente e vinculada à efetiva prestação dos serviços, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 958 e REsp 1.578.553/SP.

4. A capitalização mensal dos juros é permitida, desde que expressamente pactuada, o que se verifica no caso concreto pela estipulação contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme entendimento consolidado no REsp 973.827/RS.

5. A cobrança do IOF financiado é válida, podendo ser incorporada ao montante financiado e sujeita às mesmas condições do contrato principal, conforme REsp 1.251.331/RS.

6. A restituição em dobro de valores pagos indevidamente exige comprovação de cobrança indevida e má-fé do credor, o que não restou demonstrado nos autos, sendo inaplicável o art. 42, parágrafo único, do CDC.

7. A revogação da justiça gratuita requer prova de alteração na condição econômica do beneficiário, ônus que cabia à parte impugnante, que não produziu qualquer elemento apto a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da autora, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É válida a cobrança de tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato em financiamento de veículo, desde que haja previsão contratual expressa e prestação efetiva dos serviços.

2. É lícita a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada, presumindo-se essa pactuação pela estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

3. É legítima a inclusão do IOF no montante financiado, sujeitando-se aos mesmos encargos do contrato principal.

4. A repetição em dobro de valores exige prova de má-fé e de cobrança indevida, o que não se verifica quando os encargos estão contratualmente previstos e são legítimos.

5. A manutenção da justiça gratuita impõe à parte impugnante o ônus da prova da alteração da condição econômica do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
JANE BRAGA DE MEDEIROS
contra sentença proferida na “Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais Cumulada com Repetição de Indébito com Pedido de Tutela Provisória de Urgência” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
BANCO DO BRASIL S.A
, que tramita perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

269357325 - ID de origem 171496828),

julgou improcedentes os pedidos iniciais,
condenando a parte autora a arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios devidos ao patrono da parte ré, estes que arbitrou em 10% sobre o valor atualizado da causa, de exigibilidade suspensa diante do deferimento da justiça gratuita deferida.

O apelante em suas razões
(ID.

9357326 - ID de origem 174837464) alega a abusividade dos juros pactuados, superiores à média de mercado à época da contratação, a capitalização indevida de juros sem previsão expressa e clara, a cobrança de tarifas não comprovadas, como tarifa de registro de contrato, e a inclusão indevida do IOF sobre valores compostos, pleiteando a exclusão desses encargos, a restituição em dobro das quantias pagas indevidamente.

Contrarrazões sob ID. 269357329 - ID de origem 179880592, impugnando os benefícios da justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de Ação Revisional de Contrato Bancário proposta por JANE BRAGA DE MEDEIROS, ora apelante, em face de BANCO DO BRASIL S.A, ora apelado.

O magistrado de 1º grau concluiu

que o réu demonstrou a regularidade da contratação e inexistência de abusividade na cobrança de juros. Ressaltou que os encargos estão em conformidade com os parâmetros legais e com a média de mercado divulgada pelo Banco Central, afastando a alegação de juros abusivos.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação, requerendo a reforma da sentença para adequar os juros à taxa pactuada; excluir a cobrança de tarifas; determinar a repetição do indébito.

Em relação à impugnação à justiça gratuita
suscitada pela parte apelante, verifico que não merece acolhimento.

A assistência judiciária gratuita, nos termos da legislação vigente, pode ser deferida mediante requerimento da parte interessada, não havendo previsão normativa para sua concessão de ofício
. No entanto, o ordenamento jurídico autoriza a revisão de ofício do benefício em qualquer fase do processo, caso surjam elementos que indiquem a alteração da situação econômica do beneficiário.

No presente caso, verifica-se que houve impugnação ao benefício, cabendo à parte impugnante o ônus de demonstrar a inexistência dos pressupostos que justificam a manutenção da gratuidade da justiça. Todavia, tal comprovação não restou devidamente produzida, razão pela qual permanece hígida a presunção de veracidade da insuficiência de recursos do beneficiário, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de ser possível a revogação dos benefícios da justiça gratuita, até mesmo de ofício pelo juiz, desde que ouvida a parte interessada e comprovada nos autos a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais para a concessão da justiça gratuita.

Confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA QUE ESTENDEU IMPLICITAMENTE O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA PARA OS HERDEIROS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO POR CONSIDERÁ-LA DESERTA. IMPOSSIBILITADA A MANIFESTAÇÃO DA PARTE INTERESSADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Os herdeiros, após sua habilitação no processo, praticaram diversos atos processuais com o gozo do benefício da assistência judiciária gratuita sem qualquer impugnação da parte contrária, o que gerou expectativa quanto a manutenção do benefício. A sentença, não obstante, legitimou tal expectativa ao estender-lhes implicitamente a gratuidade judiciária. 2. Além do mais, o não conhecimento da apelação por deserção significou, na verdade, a revogação do benefício, realizada de ofício pelo Tribunal de origem. Entretanto, conforme a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça - "
Verificada a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais a concessão da assistência judiciária gratuita, admite-se a sua revogação, ex offício, pelo juiz, mas desde que ouvida a parte interessada
, possibilitando-se a regularização do preparo, o que não ocorreu [...]. "(REsp 811485/SP, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2006, DJ 10/04/2006 p. 228). 3. Agravo regimental improvido". ( AgRg no Ag 1097654/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/03/2010, DJe 22/03/2010). (g.n).

No caso em questão, apesar da irresignação, a parte contrária não anexou nos autos nenhum elemento de prova que pudesse demonstrar condição financeira diversa da exigida legalmente, que obste a manutenção da assistência judiciária gratuita deferida.

Assim,
rejeito
o pedido de revogação da assistência judiciaria gratuita.

Nesse contexto, é salutar colacionar a cédula bancária em discussão, com a respectiva previsão de cobrança dos valores rechaçados, no contrato de alienação fiduciária de veículo usado - GRAND SIENA - 2019 (ID. 269359258 - Pág. 1):

Adentrando ao mérito recursal
, as tarifas questionadas são aplicadas, principalmente, no contexto de operações financeiras, como contratos de financiamentos de veículos e imóveis, e, apesar de possuírem denominações similares, são distintas.

A tarifa de registro
de contrato refere-se ao custo pelo registro do contrato de financiamento junto a órgãos públicos ou entidades competentes, como os cartórios de registro de títulos e documentos ou os Detrans, no caso de veículos. Esse registro é necessário para dar publicidade ao contrato e formalizar a garantia em favor da instituição financeira, como a alienação fiduciária, além de assegurar direitos a terceiros. Essa tarifa não se trata de um serviço prestado pela instituição financeira diretamente, mas sim de um repasse do custo para o consumidor.

A tarifa de cadastro
é uma cobrança realizada pelas instituições financeiras para cobrir os custos relacionados à análise e avaliação cadastral do cliente. Essa análise inclui a verificação de informações fornecidas pelo consumidor, como dados pessoais, financeiros e documentais, com o objetivo de avaliar sua capacidade de crédito e confiabilidade antes de firmar um contrato de crédito ou financiamento.

Por outro lado, a tarifa de avaliação
do bem destina-se a remunerar a análise realizada pela instituição financeira ou por terceiros contratados para verificar o valor de mercado do bem oferecido em garantia, como no caso de financiamentos de veículos ou imóveis. Essa avaliação é fundamental para aferir se o bem tem valor suficiente para garantir a operação de crédito, reduzindo o risco de inadimplência para a instituição financeira, bem como verificar possível constrição que obste o financiamento.

Nesse sentido, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.578.553/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou importante tese jurídica acerca da legalidade da cobrança de tarifas de registro de contrato e avaliação do bem dado em garantia.

A tese fixada estabelece que é válida a cláusula contratual que prevê o ressarcimento da despesa com o registro, cadastro e avaliação do bem, desde que seja observada a execução dos serviços relacionados, assim como a ausência de abusividade ou de onerosidade excessiva.

Dessa forma:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECONSIDERAÇÃO. LEGALIDADE DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO EM PARTE. 1. (...). 3.
A jurisprudência do STJ entende que é permitida a cobrança das tarifas de cadastro, de avaliação e de registro. Precedentes.
4. Agravo interno provido em parte para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.” (STJ - AgInt no AREsp: 1905287 MS 2021/0162006-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2022) (g.n).

Os valores cobrados não se mostram abusivos, estando devidamente previstos contratualmente e informados de forma clara ao consumidor.

Exaurindo a matéria recursal, o Superior Tribunal de Justiça editou o Tema Repetitivo 958 que debateu sobre a validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem.

Restou firmada a seguinte tese:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”

No mesmo sentido, no julgamento do Recurso Especial 1.578.553/RS (repetitivo), o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou pela validade do encargo
, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado
, situação dos autos.

A jurisprudência deste sodalício trilha no mesmo caminho:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TARIFA DE CADASTRO – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VEÍCULO USADO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas (REsp 1255573/RS);
não se verificando a excessividade do valor cobrado. No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado
.” (TJ-MT - AC: 10015085220238110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2023) (g.n).

Assim, não se configura abusividade na cobranças, uma vez que decorre de contratação válida e legítima entre as partes.

Quanto a controvérsia sobre à legalidade da cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) no âmbito de contrato de financiamento veicular
, a jurisprudência da corte superior, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que é válida a pactuação pela qual as partes convencionam o financiamento do IOF como encargo acessório ao mútuo principal, sujeitando-o às mesmas condições e encargos contratuais.

Dessa forma:

“IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - Entendimento consolidado em recurso repetitivo - REsp n. 1.251.331-RS - "Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais" - Cobrança válida - Sentença de improcedência mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.”

Por último, no caso concreto, verificando-se na cédula bancária revisada que a taxa de juros anual pactuada se apresenta em patamar superior ao duodécuplo da taxa mensal, tem-se por satisfeita a exigência jurisprudencial quanto à clareza da capitalização mensal dos encargos.

Tal estipulação contratual evidencia, de forma suficiente, a pactuação de capitalização mensal, afastando qualquer irregularidade na cobrança, bem como a imputação de anatocismo ou incidência indevida de juros compostos.

O referido entendimento encontra respaldo consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 ( Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp n. 973.827/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/8/2012, DJe de 24/9/2012.) (g.n).

Quanto ao pedido de restituição em dobro dos valores descontados, não há respaldo jurídico para sua concessão, uma vez que os descontos realizados decorreram de cláusulas contratuais válidas e não se evidenciou qualquer cobrança indevida ou má-fé por parte da instituição financeira, requisitos indispensáveis para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

À luz do exposto, não há prova nos autos que comprove desrespeito aos limites legais ou contratuais pactuados entre as partes, o que afasta a caracterização de irregularidade ou vantagem manifestamente desproporcional, destarte,
diante da legitimidade das cobranças contestadas, não se verifica abusividade ou cobrança excessiva no contrato a título de juros reflexos.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025